Tribunal: STF
Processo: RE 1280298
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno contra acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 805. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 868457- RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
    Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que (a) a matéria em debate é constitucional e meramente jurídica; (b) não se aplica a Súmula 279/STF; (c) aplica-se, ao caso, o Tema 503, da repercussão geral; e (d) houve violação aos arts. 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal.
     É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que (I) não cabe agravo contra acórdão do Plenário ou de Turma; e (II) em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turma, ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Violação do dever de impugnação específica. Sucessão de recursos internos com fundamentação repetida, configuração de expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 80, VII, e 1.021, § 4º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 816.022 AgR-AgR-AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/5/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (ARE 825.200 AgR-ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014)
    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente